Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-97.2021.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-97.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA - CPF: 267.508.051-91 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), LUCIA DE PAULA DA SILVA - CPF: 424.581.701-10 (APELANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ADM JUD PERICIAS E RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 39.781.798/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elias da Silva contra sentença que extinguiu ação indenizatória com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal, com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, em demanda proposta em face de Companhia Hidrelétrica Teles Pires. O autor busca indenização por danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica Teles Pires, alegando que os prejuízos ao seu imóvel rural somente se tornaram evidentes em 2017 e que o prazo prescricional estaria suspenso em razão de processo administrativo em trâmite no INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo prescricional está suspensa em razão do processo administrativo em andamento junto ao INCRA; (
ii
) estabelecer se o prazo prescricional deve ser afastado até a realização de prova pericial, conforme a aplicação da teoria da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de construção de usina hidrelétrica é de três anos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), iniciando-se a partir do conhecimento inequívoco do dano, conforme o princípio da
actio
nata.

A instauração de processo administrativo no INCRA não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ, que afirma que procedimentos administrativos não influenciam a contagem do prazo para ações judiciais.

A produção de prova pericial para apurar a extensão dos danos não suspende o início do prazo prescricional. A contagem se dá a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, não sendo necessário aguardar a mensuração exata dos prejuízos.

A questão tratada no Tema 978 do STJ, referente à Usina Hidrelétrica no Rio Manso, não se aplica ao presente caso, que envolve a Usina Hidrelétrica Teles Pires.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações indenizatórias por danos decorrentes da construção de usina hidrelétrica é de três anos, contado a partir do conhecimento inequívoco do dano, conforme o princípio da
actio
nata.

Processos administrativos em trâmite não suspendem nem interrompem o prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial.

A produção de prova pericial para apurar a extensão dos danos não impede o início da fluência do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.836.333/RO, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
de 20/3/2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1886646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
de 23/4/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

ELIAS DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação
indenizatória
que move
em face de
COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES
,
julgou

extinta a ação, com resolução do mérito, por reconhecer a ocorr
ência de prescrição.

O apelante sustenta que o prazo prescricional está suspenso, em razão do processo administrativo nº 54240.001822.2014-18 em andamento junto ao INCRA.

Acrescenta que o STJ irá decidir no Tema repetitivo 978 acerca do início da fluência do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso, para saber se é da data da construção da usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal.

Aduz que, de acordo com a teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional somente começa a correr quando a parte tomar conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, o que entende que no caso somente será possível com a produção de prova pericial.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
241766785
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição em razão da suspensão da contagem do prazo prescricional em razão do andamento do processo administrativo em trâmite no INCRA ou, ainda, em decorrência da necessidade de produção de prova pericial, para que seja aplicada
a teoria da
actio
nata.

Segundo o autor
, o imóvel de que é proprietário, onde
pratica
agricultura e criação de vacas leiteiras em regime familiar, começou a ser atingido no ano de 2017 pelos danos decorrentes
da construção da usina hidrelétrica (UHE Teles Pires).

A r. sentença julgou extinta a ação, por reconhecer a ocorrência de prescrição
trienal nos moldes do
art
.
206,§ 3º,V, doCódigo Civil.

O apelante, por sua vez, defende que o prazo prescricional
foi suspenso pelo andamento do
processo administrativo junto ao INCRA ou, ainda, que sequer teria sido iniciado, em razão da necessidade de produção da prova pericial, para mensurar a extensão dos danos.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à
s ações indenizatórias a respeito de danos decorrentes da construção de usina hidrelétrica
é de
três anos.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES IDÊNTICAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de prejuízos sofridos pelos autores, consistente na perda de seus bens móveis e imóveis com a elevação do Rio Madeira, entre os meses de fevereiro e maio de 2014.

II - Na sentença, julgou-se extinto o feito, por ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação. Nesta Corte - à luz da pacífica jurisprudência, inclusive em hipóteses idênticas -, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, restabelecendo-se a sentença.

III -
Em relação à alegada violação do art. 206, § 3º, V, do CC, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento adotado pela jurisprudência desta Corte, inclusive em hipóteses análogas, no sentido de ser trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da
actio
nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.
Sobre o tema, os seguintes julgados: REsp 1.860.411/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020,
DJe

18/12/2020; (
AgInt
no REsp 1.730.142/MA, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020,
DJe
19/6/2020;
AREsp
n. 2.220.875/RO, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
de 1º/3/2023;
AREsp
n. 2.221.071/RO, Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 4/4/2023
AREsp
n. 1.995.343/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de 18/8/2022,
AgInt
no
AREsp
n. 1.854.795/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de 29/9/2021, e REsp n. 1.821.646/RO, relator Ministra
Assusete
Magalhães,
DJe
de 16/9/2019.

IV - Considerando ser fato incontroverso nos autos que os danos experimentados pelos recorrentes tiveram início em fevereiro de 2014 e se alongaram até maio do mesmo ano (fl. 3.300), e a presente ação somente foi ajuizada em agosto de 2017, por certo houve o transcurso do prazo de três anos e, consequentemente, a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais demandada contra o recorrido, Santo Antônio Energia S.A.

V - Desse modo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhimento.

VI - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.836.333/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

Com relação ao termo inicial do prazo, há que se prestigiar a aplicação do princípio da "
actio
nata
", segundo o qual a contagem inicia-se a partir do conhecimento inequívoco da violação ou da lesão ao direito subjetivo.

N
o caso, a própria parte autora alega que, após a finalização das obras da UHE em 2015, os problemas dela decorrentes
foram conhecidos
apenas em 2017 (Id.
241765746 - Pág. 2
).

Assim, não há como fixar outro
termo inicial para contagem do prazo prescricional, como defende o apelante.

A
presente
ação foi ajuizada em
08.12.2021
, ou seja, após o decurso de mais de três anos desde o conhecimento do dano
,
portanto a pretensão se encontra prescrita.

No que
diz respeito
ao argumento de que o prazo prescricional estaria suspenso em razão do processo administrativo em trâmite no INCRA, tal alegação não procede
, porquanto a
instauração de proce
sso
administrativo
, por si só,
não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para a propositura de ação judicial.
Nesse sentido é
a orientação jurisprudencial do
S
uperior Tribunal de
J
ustiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO INTERRUPÇÃO
OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a reclamação ou o requerimento administrativo não suspendem nem interrompem o prazo prescricional para o ajuizamento da ação
judicial.

Agravo interno não provido
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1886646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021,
DJe
23/04/2021)
.

Não prospera igualmente o argumento de que o prazo prescricional só começaria a correr após a produção de prova pericial, máxime porque a referida prova se presta a
calcular
a extensão dos danos não impede o início da fluência do prazo prescricional. O que importa é o conhecimento do dano e de sua autoria, não sendo necessário conhecer a exata extensão dos prejuízos sofridos.

O tema repetitivo 978 do STJ trata sobre as ações de indenização quanto
à construção
da UHE no Rio Manso, enquanto o presente caso trata de construção de UHE no Rio Teles Pires.

Extrai-se da
q
uestão submetida a julgamento
:

“
Definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou da negativa
de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal
”
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024